Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-89.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001796-89.2017.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
MASTER PERFURAÇÕES E DESMONTES LTDA., é apelado WATOS BORGES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001796-89.2017.8.26.0300 – VOTO No 39.361 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1001796-89.2017.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS
APELANTE: MASTER PERFURAÇÕES E DESMONTES LTDA.
APELADO: WATOS BORGES DE OLIVEIRA
VOTO N° 39.361
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão reparatória de danos
causados ao veículo da autora julgada improcedente – Culpa
do réu e existência dos danos demonstradas – Provas que
dão conta do prejuízo experimentado pela autora, sem
impugnação especifica do réu a respeito – Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória derivada de acidente de trânsito e de
extinção do processo, sem exame de mérito, por ilegitimidade ativa “ad causam”
da pretensão de ressarcimento de despesas hospitalares, condenada a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa.
Inconformada, a autora sustenta que, em razão da colisão
causada pelo réu, seu veículo ficou destruído, impossibilitando o reparo, razão
pela qual postulou a condenação ao pagamento da diferença entre o preço de
sua venda no estado e seu preço médio de mercado, segundo a Tabela Fipe.
Argumenta que o fato de a autora ou o adquirente do salvado não ter promovido
a baixa do veículo junto ao DETRAN, com recolhimento das placas de
identificação, não afasta o dever do réu de indenizar. Aduz que as testemunhas
ouvidas em Juízo confirmaram que foi averiguada a possibilidade de reparo, o
que se revelou inviável, pois superaria o preço do próprio veículo. Afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001796-89.2017.8.26.0300 – VOTO No 39.361 – WPS
3
depoimentos prestados dão conta de que seu veículo sofreu danos de grande
monta, razão pela qual foi vendido por R$ 3.500,00.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Como relatado, o processo, em relação à pretensão de
ressarcimento de despesas médicas experimentados pelo sócio da apelante em
razão do acidente foi julgado extinto, sem exame de mérito, por ilegitimidade ativa
“ad causam”, sem insurgência recursal a respeito.
Por outro lado, a pretensão de reparação dos danos
causados ao veículo da apelante foi julgada improcedente, ao fundamento de
que, conquanto demonstradas nos autos a culpa do apelado e a existência do
dano, não houve comprovação da quantia necessária para reparo e de que houve
a perda total do bem.
Contudo, respeitado o entendimento firmado em primeiro
grau, o apelo comporta provimento.
A culpa, como reconhecido pelo D. Juízo “a quo”, restou
bem demonstrada, incontroverso nos autos que o apelado, na condução de seu
veículo CHEVROLET/Classic, invadiu a contramão de direção, colhendo o veículo
RENAULT/Duster de propriedade da apelante, dirigido, na ocasião, por um de
seus sócios.
Não há nenhuma prova nos autos de que a invasão da
contramão de direção se deu em razão da tentativa do apelado de desviar de um
terceiro veículo (caminhão) que estaria desgovernado. De qualquer modo, como
bem observado na sentença, tal fato não afastaria a obrigação do apelado
perante a apelante, a termo do que dispõe os artigos 929 e 930, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001796-89.2017.8.26.0300 – VOTO No 39.361 – WPS
4
É certo também que, em razão da colisão noticiada, o
veículo da apelante sofreu severos danos, consoante se verifica das fotografias
de fl. 28.
Em razão de tais danos, a apelante, sustentando que o
preço de reparo superaria o preço de mercado do veículo, postulou na inicial o
recebimento de indenização de R$ 47.313,30, correspondentes à diferença entre
o preço de mercado do veículo, segundo a Tabela Fipe da época do acidente (R$
50.813,30), e o preço obtido com sua venda no estado (R$ 3.500,00).
O fato de o adquirente do veículo da apelante tê-lo
consertado não desautoriza a pretensão deduzida na inicial, certo que o apelado,
a despeito das provas que produziu, não trouxe a informação de quanto aquele
adquirente desembolsou para reparar o veículo.
Veja-se que a solução adotada pela apelante, de vender o
veículo no estado e exigir a diferença entre o apurado com a venda e o valor de
mercado segundo a tabela FIPE é comumente aceita quando o reparo alcança
em regra cifra superior a 75% deste último valor, além de outras particularidades
de cada caso.
Do que se verifica do relatório de avarias elaborado pela
Policia Rodoviária Federal (fl. 27), em conformidade com as fotografias de fl. 28,
da colisão havida e posterior capotamento, o veículo da apelante, além de
diversos outros danos, sofreu sérias avarias nas caixas de rodas dianteira e
traseira esquerdas, air bags frontais, estrutura das colunas dianteira e central
esquerdas, assoalho do porta-malas e estrutura da coluna dianteira direita.
Em razão da gravidade de tais danos, que afetaram partes
estruturais do veículo, muitas de recuperação duvidosa, como as colunas, a
apelante, verificando em pesquisa a inviabilidade do conserto, cujo preço giraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001796-89.2017.8.26.0300 – VOTO No 39.361 – WPS
5
em torno de R$ 50.000,00, procedeu à venda do bem, fato corroborado pela
prova testemunhal.
Vê-se, pois, que, como prova do prejuízo experimentado, a
apelante trouxe os autos as fotografias e relatório de danos causados em seu
veículo, cujos elementos, aliados à prova testemunhal, traduz coerência quanto
ao valor postulado na inicial, inconvincente a impugnação apresentada pelo
apelado que, de seu lado, como já reconhecido, não demonstrou que o preço do
reparo seria menor do que a indenização postulada, anotando-se que sequer
uma estimativa baseada nos danos constatados foi apresentada, de modo a
contrariar o sustentado na inicial.
Diante do exposto, de rigor o provimento da apelação, para
condenação do apelado a pagar à apelante a quantia de R$ 47.313,30, corrigida
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados de setembro de 2017, cf.
fls. 30/32.
Vencido na maior parte da controvérsia, arcará o apelado
com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% da condenação.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para condenar
o apelado ao pagamento de R$ 47.313,30, corrigidos e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês contados de setembro de 2017, mais despesas processuais
e honorários advocatícios de 15% da condenação, observada a gratuidade
processual.

SÁ DUARTE
Relator